Tribunal: TJDFT
Processo: 0742347-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ASTREINTES. LIMITE EM VALOR DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO.
1. Questão que não foi objeto de decisão na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. A imposição de multa ou astreintes tem por objetivo coagir o devedor a satisfazer, com maior retidão e celeridade, a prestação de uma obrigação de fazer ou não fazer fixada em decisão judicial, visando dar efetividade ao decisum.
3. Constatada a ausência de proporcionalidade do patamar máximo fixado pelo Juízo a quo a título de astreintes, tendo em vista a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado, impõe-se a sua redução.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido.